Tribunal: TJDFT
Processo: 0709127-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUAPLANAGEM. DANOS A VEÍCULO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em desfavor da r. sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos materiais e morais.
2. Da gratuidade de justiça. A Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Intimados para comprovar a hipossuficiência, os recorrentes apresentaram documentos que atestam a incapacidade financeira de arcarem com as custas judiciais sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. Dessa forma, foi atribuído sigilo aos documentos, sendo deferido o pedido de gratuidade.
3. Preliminar de ilegitimidade ativa arguida de ofício. A legitimidade para a causa se verifica a partir da pertinência subjetiva do direito invocado. Tendo em vista que a propriedade dos bens móveis se transmite pela tradição e que o veículo se encontrava na posse do autor Eduardo, na data dos fatos, presume-se a propriedade, sendo irrelevante em nome de quem esteja registrado perante o órgão de trânsito. Reconhecida a ilegitimidade ativa da recorrente Ana.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF deve responder pelo dano ocasionado por sua omissão no dever de cuidado, ou seja, por não manter em boas condições a via pública que lhe cabia conservar, nos termos do art. 4o do Decreto Distrital n.o 27.365/2006; assim, o recorrido possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Nesse sentido: acórdão n.o 1387910.
5. Responsabilidade civil do Estado. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na Culpa Administrativa.
6. Os recorrentes demonstraram os danos ao veículo, os quais alegam ser decorrentes do fenômeno de aquaplanagem e atribuem a responsabilidade ao Estado, que não adotou as providências necessárias ao escoamento de água. No presente caso, não se configura a falta do serviço; trata-se de caso único e exclusivo, diferentemente de situações rotineiras, como ocorrem nas “tesourinhas” do Plano Piloto, em que se tem notícias de reiterados alagamentos após fortes chuvas. As imagens demonstram que a água estava acumulada em um pequeno trecho da via, iluminada e em boas condições de visibilidade e de tráfego. Dessa forma, havia a possibilidade de o motorista vislumbrar a possibilidade de aquaplanagem e antecipadamente, reduzir a velocidade do veículo para passar ao lado ou sobre a poça de água; ademais, não é possível afirmar que os pneus do veículo do autor estavam em boas condições para transitar durante o período chuvoso. Não comprovada a omissão culposa dos recorridos, DER e NOVACAP, pelo empoçamento na via, bem como o nexo de causalidade de que a aquaplanagem foi a causa determinante do acidente, escorreita a sentença que reconheceu a inexistência de responsabilidade do Poder Público de reparar os danos experimentados pelo recorrente.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, com modificação do fundamento da sentença para julgar o processo extinto em relação à autora ANA GRACIELE NERES DE OLIVEIRA SANTOS, sem apreciação do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015 c/c art. 51 da Lei n.o 9.099/1995. Recorrente EDUARDO GUSTAVO ANTERO DOS SANTOS SILVA condenado ao pagamento de custas e de honorários, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, § 3o do CPC/2015, diante da gratuidade de justiça concedida.